Tribunal: TJSP
Processo: 1136523-56.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Alegação inicial da autora de que nunca contratou com o réu – Réu apresentou instrumento contratual firmado na via digital – Em sede de réplica, além de impugnar a autenticidade do contrato, a autora também diz que foi induzida em erro – Postura conflitante da autora – Ao mesmo tempo em que

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Alegação inicial da autora de que nunca contratou com o réu – Réu apresentou instrumento contratual firmado na via digital – Em sede de réplica, além de impugnar a autenticidade do contrato, a autora também diz que foi induzida em erro – Postura conflitante da autora – Ao mesmo tempo em que impugna a autenticidade do contrato, afirma que buscava mútuo consignado "tradicional" – Inaplicabilidade no caso concreto da tese firmada pelo E. STJ no Tema Repetitivo no 1.061 – Contrato traz informações claras acerca do negócio jurídico, apontando, em seu cabeçalho, "TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO CONSIGNADO" – Instrumento principal acompanhado de "Termo de Consentimento Esclarecido" (TCE) – Saque realizado pela autora através do cartão – Indução em erro ou qualquer outro vício na vontade de contratar não comprovados – Respeito ao pacta sunt servanda – Legalidade da contratação – Conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado – Impossibilidade – Sentença citra petita quanto ao pedido de cancelamento do cartão de crédito, que não fora apreciado na origem – Aplicação da teoria da causa madura – Cabimento - Incidência do art. 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/08 – Encerramento do negócio que, contudo, não tem o condão de extinguir eventual dívida em aberto – RECURSO PROVIDO EM PARTE, acolhendo-se o pleito de cancelamento do cartão.